Tribunal: TJMT
Processo: 0004619-30.2018.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004619-30.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.196.121-79 (VÍTIMA), Washington Luiz Pais de Andrade (APELANTE), WASHINGTON LUIZ PAIS DE ANDRADE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL

E AMEAÇA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO EM RETRATAR A AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA CONTRA A COMPANHEIRA – MEDO E TEMOR INCUTIDO NA VÍTIMA –

ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA –

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –

IMPROCEDÊNCIA –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando o conjunto probatório concatenado a indicar a materialidade e a autoria delitivas, notadamente quando o laudo pericial aponta de forma inequívoca a ocorrência de lesões corporais e, ao seu lado, a palavra da vítima é firme e se apresenta corroborada por outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, constituindo prova segura e idônea a embasar o decreto condenatório.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, quando a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à vista da palavra da vítima nas duas fases da persecução criminal. Do mesmo modo, não há falar em ausência de dolo específico na conduta imputada, quando a promessa de mal injusto e grave proferida a vítima incute medo e temor à esta, notadamente, levando-a a buscar a tutela da justiça, com a imposição de medidas protetivas de urgência contra seu agressor.

Deve ser mantida a valoração desfavorável das circunstâncias do crime na sentença, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, quando apresenta fundamentação idônea.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Washington Luiz Pais de Andrade
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n.

4619-30.2018.811.0011 – Código 266205, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela nas sanções previstas no art. 147 e art. 129, § 9º (por duas vezes), ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, com implicações da Lei n. 11.340/06, impondo-lhe a pena de 9 meses e 8 dias de detenção, em regime aberto.

Ato contínuo, concedeu ao acusado a substituição da pena de detenção por uma restritiva de direitos, consistente em prestações de serviços à comunidade na Secretaria Municipal de Obras do Município de Mirassol D’Oeste, por 278 horas. (Ids. 75236598, pp. 1-2 e75236599, pp. 1-2).

Inconformada, a defesa insurgiu perante este juízo revisor requerendo a absolvição do acusado pela insuficiência de provas no crime tipificado no art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal, e subsidiariamente, a reforma da primeira fase da dosimetria da pena, quanto ao crime de lesão corporal, fixando no patamar mínimo legal (Ids. 75239957, p. 1 e 75239958, pp. 1-4, 75239959, p. 1).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição integral do recurso apresentado, rebatendo todos os argumentos defensivos do apelante. (Ids. 75239961, pp. 1-5 e 75239962, pp. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto. (Id. 81439985, pp. 1-9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 21 de dezembro de 2018, na residência localizada na Rua 04, número 1332, Bairro Jardim São Paulo, no Município de Mirassol D’Oeste/MT, o apelante
Washington Luiz Pais de Andrade,
com consciência, ofendeu a integralidade corporal e ameaçou sua companheira Celia Pereira da Silva.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Segundo restou apurado, quando a vítima estava fechando o estabelecimento comercial, no qual trabalha, o denunciado, embriagado, começou a agredi-la fisicamente, pegando-a pelos cabelos e jogando-a contra a parede.

Consta que quando chegou em sua residência, o denunciado voltou a agredi-1a, agarrou-a pelos cabelos, jogando-a na cama, onde passou a desferir socos e posteriormente enforcou a mesma. Durante os atos de violência Washington quebrou móveis, garrafas e eletrodomésticos na casa.

Na ocasião, o agressor disse para vítima que se esta chamasse a polícia, “quando saísse da cadeia iria matá-la de qualquer jeito (...)”
(Id. 75236551, pp. 1-3).

Após a instrução processual, o acusado foi condenado nos moldes da exordial acusatória,
impondo-lhe a pena de 9 meses e 8 dias de detenção, em regime aberto, concedendo-lhe a substituição da pena por uma restritiva de direitos, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 147 e 129, § 9º, por duas vezes, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa do apelante
interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do acusado quanto ao crime de lesão corporal e ameaça, pela presença de discussões e agressões recíprocas, e, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
de pena na primeira fase de dosimetria.

Sem razão, contudo.

Ao exame dos autos, constata-se a materialidade dos crimes descritos na denúncia nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (Id. 75236552, p. 2); boletim de ocorrência (Id. 75236552, p. 3-5); pedido de providências protetivas (Id. 75236554, pp. 2-4), auto de exame de corpo de delito (Id. 75236556, pp. 2-4), relatório final (Id. 75236558, pp. 1-2) bem como na prova oral produzida na fase inquisitorial e judicial.

Por outro lado, no que concerne à autoria delitiva, embora a defesa tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que a sua versão está isolada e, acima de tudo, contrária as demais provas produzidas durante a instrução.

Como efeito, não há falar em lesões recíprocas, tampouco a existência de dúvidas quanto as ameaças proferidas em âmbito doméstico, porque, tanto em sede policial quanto em Juízo, a vítima e as testemunhas foram uníssonas no sentido de que o acusado ofendeu a integralidade corporal de sua companheira, ameaçando-a de morte caso buscasse socorro com as autoridades policiais.

Nesse sentido, as testemunhas declararam:

“Que foram informados via 190 sobre uma briga de casal no local citado; Que então, a GU PM deslocou até o local do fato, onde a vítima lhes relatou que o suspeito é seu convivente a 09 (nove) meses e que na data de hoje chegou em visível estado de embriaguez, muito alterado e começou a agredir a mesma com vários socos, tentou enforca-la e inclusive ameaçou a mesma de morte com uma faca, que a vítima se queixa de dores no corpo devido a agressão sofrida, que o suspeito também quebrou vários objetos domésticos, causando várias lesões nele próprio.”

(Declarações das testemunhas
Alexsander Artiago Oliveira
e
Luiz Otávio Faria Nolasco
- Id. 75236553, p. 1 e p. 4)

Outrossim, em sede policial, a vítima declarou:

“Que a declarante convive maritalmente com o suspeito há 09 (nove) meses e dessa união não tiveram filho; Que na data de ontem, o suspeito estava bebendo desde cedo e brigando com a declarante sem motivos; Que já de noite, quando a declarante havia acabado de fechar a conveniência da qual é proprietária, o suspeito começou a agredi-la fisicamente, a pegando pelos cabelos e jogando contra a parede; Que a declarante então entrou em seu carro para escapar dele; Que o mesmo ficava se jogando em cima do carro, fazendo com que a declarante tivesse que parar a todo momento para não machucá-lo; Que depois que chegou em casa, passado uns trinta minutos o suspeito chegou em casa mais bêbado e mais violento, e passou a quebrar os móveis da declarante, como a tampa do fogão e também todas as garrafas de bebida da adega da declarante; Que em seguida, o suspeito a agarrou pelos cabelos e a jogou na cama, onde passou a deferir-lhe socos pelo corpo e a enforcar a declarante; Que quando a declarante conseguiu escapar do suspeito, pegou seu celular e ligou para sua nora Jaqueline pedido para ela e seu filho voltassem para casa e chamassem a polícia; Que quando seu filho e sua nora chegaram, o suspeito ainda estava agressivo, porém, não bateu na declarante mais na frente deles, apena ficava provocando o filho da declarante para que ele fosse lhe bater; Que quando o filho da declarante saiu de perto, o suspeito disse que se a declarante chamasse a polícia quando saísse da cadeia iria matá-la de qualquer jeito; Que está ameaça foi ouvida apenas por sua nora Jaqueline, a qual então resolveu ligar para a polícia. (...)”.

(Declarações da vítima
Celia Pereira da Silva
– Id. 75236553, p. 5, Id. 75236554, p. 1).

Da mesma forma, em suas declarações colhidas em Juízo, a vítima ratificou que o apelante estava muito embriagado na ocasião, e que este havia iniciado a discussão com a declarante, sem motivo aparente, sobrevindo agressões no decorrer nas calorosas desavenças, como tapas e socos. (Relatório de Mídias - Id. 75239966, pp. 2-4).

Diante desses fatos, apesar da negativa do apelante, todas as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito são compatíveis com a versão narrada pela vítima, não sobrevindo qualquer hipótese de insuficiência de provas de materialidade ou autoria delitiva, porque, a argumentação de agressões recíprocas que pudessem elidir ou relativizar a responsabilidade do acusado não são aplicáveis ao caso, uma vez que, categoricamente, ele confessou em Juízo que deu causa a discussão, por motivos desconhecidos ou particulares, fato incontroverso nos autos. (Interrogatório do réu, Relatório de Mídias - Id. 75239966, pp. 2-4).

Não obstante, diante da incoerência das alegações da defesa com os fatos narrados pela vítima e testemunhas, bem como pela prova material colhida na investigação, não há dúvida que a negativa do apelante não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que lhe foi imputada.

Logo, é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nos autos, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, aplicável aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“Nada há nos autos que indique a ocorrência de lesões recíprocas e, ainda que assim tivesse ocorrido, inexistem elementos aptos a demonstrar que a vítima teria iniciado as agressões ou que o acusado tivesse se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta investida”
(TJMT, N.U 0001766-88.2013.8.11.0022 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli –

Terceira Câmara Criminal – julgado em 21.11.2018)

Outrossim, em situações como a retratada nesses autos, em que há agressões e ameaças às escuras, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados no recôndito do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância – máxime quando recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra – por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Não discrepa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios”
(STJ – AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1º.3.2018).

Ademais
,
quanto a ameaça proferida pelo acusado, o temor da vítima está evidente, porquanto procurou a Delegacia de Polícia, registrou boletim de ocorrência, representou criminalmente contra seu companheiro, bem como solicitou a imposição de medidas protetivas de urgência, autuadas sob o n. 4579-48.2018.811.0011 – Código: 266161.

E como mencionado nas linhas volvidas, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a intenção do agente de incutir medo à vítima, encontrando-se sobejamente demonstrado no caso em concreto.

Deste modo, o Juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de que houve agressões recíprocas, tampouco de fragilidade probatória acerca da ameaça contra sua companheira.

Em passo seguinte, na dosimetria da pena do crime de lesão corporal praticado no estabelecimento comercial da vítima, a defesa insurge quanto a valoração negativa das
circunstâncias do crime
. Alega que a suposta agressão ocorrida em ambiente de trabalho da vítima não é fator que justifique o recrudescimento da pena.

Referido pleito não comporta provimento.

Em relação a citada circunstância, trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Sobre o tema, “
(...) as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais”
(PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

In casu,
a douta magistrada apresentou fundamentação idônea na elevação das circunstâncias do crime, tendo em vista que, a conduta reprovável do acusado praticada contra sua companheira comerciante, no local de trabalho e na presença da clientela, agravam sobejamente o crime imputado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA E PROVA PERICIAL. PALAVRA DA OFENDIDA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o laudo de lesões corporais, o que atesta a validade da palavra da ofendida. 2. Demonstrada a maior reprovabilidade da conduta do agente, consistente na prática de agressões na vítima quando esta já se encontrava no chão, correta a valoração negativa da culpabilidade no delito de
lesão corporal
. 3.
O fato de o crime de
lesão corporal
ter sido praticado no
local
de
trabalho
da ofendida causa maior constrangimento, o que justifica a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.
4. Mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais, reduz-se a pena-base estabelecida quando esta se mostrar desproporcional com a pena mínima cominada ao delito. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o artigo 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/06, reduzir a pena aplicada de 11 (onze) meses para 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto”
(TJDF, Apelação Criminal n. 20120110127910APR, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 8.8.2013) – destaquei.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao apelo de
Washington Luiz Pais de Andrade
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021